Tribunal: TJDFT
Processo: 0734404-55.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ARTIGO 165 DO CTB. PROCESSO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. RESOLUÇÕES No 182/2005, 163/2017 e 723/2019 DO CONTRAN. LEI 9.873/1999. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. JURISPRUDÊNCIA UNIFORMIZADA VIA INCIDENTE (ENUNCIADO N. 22). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A lide se refere à suposta incidência da prescrição intercorrente em relação a infração de trânsito cometida pelo autor.
2. Este tema, alvo de divergências jurisprudenciais entre as Turmas Recursais do TJDFT, foi pacificado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 0700119-16.2020.8.07.9000, que resultou na fixação da seguinte tese: “Aplica-se a prescrição trienal intercorrente aos procedimentos administrativos das infrações de trânsito, nos termos dos artigos 5.o, LXXVIII; 22, I e XI; e 37, caput, da Constituição Federal, c/c o art. 2.o, caput, da Lei 9.874 de 1999 e art. 1.o, § 1.o da Lei 9.873 de 1999.”
3. Nestes termos, prevaleceu o entendimento de que é peremptória a aplicação da prescrição trienal intercorrente aos procedimentos administrativos destinados à aplicação de sanções às infrações de trânsito no âmbito do Distrito Federal (Lei 9.503/97 e Lei n. 9.783/99), notadamente como fator de proteção ao cidadão e de eficiência da Administração Pública. Ademais, fixou-se o entendimento favorável à incidência da Resolução CONTRAN no 723, de 6.2.2018 nas infrações anteriores a sua entrada em vigor.
4. Desta forma, a fim de manter a uniformidade dos precedentes no âmbito das turmas recursais do TJDFT, e, por corolário, dar efetividade aos mandamentos da segurança jurídica e da isonomia, aplico a tese do IUJ supracitado, para manter incólume a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente trienal da pretensão executória do processo administrativo e determinou o seu arquivamento, sem imposição de penalidade.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isenção de custas por parte do recorrente. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.